Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDOS DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DE ANÁLISE NA ORIGEM. CABIMENTO. DEFERIMENTOS COM EFEITOS “EX TUNC”. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OLX. FRAUDE. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A CONDUTA LESIVA DOS RÉUS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PREJUDICADA À ANÁLISE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelo autor e pelos réus em face da r. sentença, proferida em ação de indenização, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, de forma solidária, a pagar indenização por danos morais ao autor.
2. Não tendo o pleito de gratuidade de justiça, formulado pelos requeridos/apelantes, sido analisado na sentença, cabível que esta Corte supra a omissão e passe à sua análise, com efeitos “ex tunc”.
3. Constatando-se que tanto o autor como a parte ré foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro, que se utilizou de anúncios digitais na plataforma OLX como instrumento da prática delitiva, não havendo provas de nenhuma conduta ilícita praticada pelos réus, não há que se falar em condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Apelações dos réus conhecidas e providas. Apelação do autor prejudicada.